Tribunal: TJSP
Processo: 1001747-08.2019.8.26.0323
Classe: Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
Embargos de declaração. Erro material. Existência. Menção equivocada ao termo inicial da repetição do indébito. Retificação. Lapso que não modificou o teor decisório. Omissão. Inocorrência. Contrarrazões de apelação que não são a via adequada para deduzir pedido de reforma da sentença. Embargos de declaração acolhidos parcialmente, para retificar erro material, sem efeitos modificativos.